Tribunal: TJMT
Processo: 1024501-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
RECORRENTE: ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003049-37.2019.8.11.0055, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela – in verbis:
“(...) para determinar a obrigação de fazer consistente na reparação integral dos danos ambientais causados, com a elaboração e apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD à Secretaria de Meio Ambiente, mediante comprovação nos autos. Aprovado o PRAD, deverá a parte requerida cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as exigências e prazos legais fixados pelo órgão ambiental e/ou constantes do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD.
Outrossim, em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00, limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 12, § 2.o, da Lei n.o 7.347/85.
Além disso, DEFIRO a expedição das certidões necessárias para a averbação da existência da presente ação junto às matrículas n.o 17.414 e 17.415 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT”.
Nas razões recursais, o agravante alega que “está sendo compelido a reparar danos ambientais, sem poder exercer de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, consubstanciado na realização de prova pericial para a apuração da existência do dano ambiental alegado, sua extensão e localização” (Id. 67453966).
Sustenta que “não há legitimidade ao agravante para efetivar atos de regularização ambiental sobre área que pertence a terceiro” (Id. 67453966).
Assevera que “a área que já pertenceu ao Agravante, hoje faz parte de uma área remembrada, com 14.090,7695 ha, chamada apenas FAZENDA SOBRADINHO, com Cadastro Ambiental Rural – CAR, ativo perante o SIMCAR (MT) e SICAR (Federal), consoante recibo de inscrição anexo, em vias de análise para ser inserida no Programa de Regularização Ambiental - PRA, e só então, homologar Projeto de Recuperação de Área Degradada e Alterada – PRADA, o que afasta completamente o risco da existência de perigo grave ou irreversível ao meio ambiente e demonstra também a intenção do atual possuidor, GUIFE ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, na adoção de ações eficazes para impedir a recuperação e degradação do meio ambiente” (Id. 67453966).
Aduz que “o Projeto de Recuperação de Área Degrada e Alterara – PRADA, determinado na decisão recorrida, não será gerado antes da análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR, sendo, portanto, impossível de se cumprir os termos da tutela provisória deferida pelo R. Juízo a quo” (Id. 67453966).
Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em sede de cognição sumária, tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrada a relevância da fundamentação.
Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.
Nestes termos, a demanda coletiva foi proposta pelo Ministério Público, após comunicação de infração ambiental, detectada pela fiscalização da SEMA no imóvel do agravante, o que reflete o relevante o fundamento da demanda. Além disso, o referido auto de infração presume-se verdadeiro e legal até que o agravante prove o contrário, o que será possível com a devida instrução e contraditório na ação civil pública.
Por outro lado, há justificado receio de ineficácia do provimento final, por se tratar de tutela ambiental, onde muitas vezes os danos são de difícil reparação.
Embora o agravante afirme não ser mais o proprietário/possuidor do imóvel a matéria sequer fora submetida à apreciação do juízo a quo, portanto, o exame da questão neste momento ocasionaria supressão de instância.
Outrossim, a doutrina e a jurisprudência pátrias vêm assentando que nos casos de dano ambiental, em que a responsabilidade dos poluidores é solidária, é facultativo o litisconsórcio, garantido o direito de regresso ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro (RESP 1.056.540/GO, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJe 14/09/2009).
Neste sentido, estabelece a Súmula 623 do STJ:
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. (STJ. 1a Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
A priori, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, não há que se falar em atribuição do efeito suspensivo ao recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora